Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-14.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-14.2020.8.14.9100

APELANTE: CALDAS RESTAURANTE, COMERCIO & SERVICOS LTDA

APELADO: CADAM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800003-14.2020.8.14.9100

AGRAVANTE: CALDAS RESTAURANTE, COMERCIO & SERVICOS LTDA
ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA - OAB PA29922-A
AGRAVADO: CADAM S.A.

ADVOGADO: RUANDERSON DIAS CAETANO - OAB PA17945-A, ALCIDES DA SILVEIRA SANTOS CASTANHO SOBRINHO - OAB PA10366-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, ante a ausência de preparo recursal e indeferimento da gratuidade de justiça. A agravante alega que havia formulado pedido de justiça gratuita na apelação e sustenta a existência de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e de expectativa legítima quanto à continuidade do benefício. Requer o provimento do agravo para que a apelação seja conhecida ou, alternativamente, a concessão da gratuidade ou reabertura de prazo para preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica faz jus à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve irregularidade no indeferimento do benefício por ausência de documentos comprobatórios; (iii) determinar se é cabível a reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal após a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não sendo extensível a pessoas jurídicas, que devem comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A decisão agravada está em consonância com a Súmula 481 do STJ, segundo a qual a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da demonstração documental da incapacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto, apesar de expressa intimação.

A ausência de manifestação da parte após despacho que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas recursais resultou na caracterização da deserção do recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.007, §§2º e 4º, e 932, III, do CPC.

Não há falar em revogação tácita da gratuidade, pois o benefício não foi concedido na origem. A alegação de expectativa legítima de continuidade do benefício carece de respaldo fático e jurídico.

A reabertura do prazo para recolhimento das custas não é admissível após o transcurso do prazo e a configuração da preclusão, diante da inércia da parte intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural.

A pessoa jurídica, para obter gratuidade da justiça, deve comprovar documentalmente sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481/STJ.

A ausência de comprovação de hipossuficiência e o não recolhimento das custas recursais após intimação acarretam a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

Não se admite a reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal após a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º; 1.007, §§2º e 4º; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-MG, AGT 10000181099037002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 04.06.2019; TJ-RS, AC 70081104986, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 04.07.2019; TJ-MT, AC 00192592620108110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Extraordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CALDAS RESTAURANTE, COMERCIO & SERVICOS LTDA, inconformado com o julgamento monocrático de ID 25302870, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.

Em seu apelo, a ora agravante formulou pedido de gratuidade, contudo, não juntou documentos a fim de possibilitar a análise acerca dos pressupostos para concessão do benefício. Assim, foi determinado que o apelante comprovasse o preenchimento dos pressupostos, conforme despacho de ID 19548939. Transcorrido o prazo in albis (ID 20368006), a gratuidade foi indeferida e, consequentemente, determinado o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 23021899). Novamente, não houve manifestação (ID 23342470).

Resultando assim, no não conhecimento do recurso (ID 25302870).

O agravante opôs
embargos de declaração
em face do julgamento monocrático (ID 25302870), alegando omissão/contradição, os quais foram
conhecidos e rejeitados
(ID 28821251).

Em suas razões (Num. 29033529), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão que reconheceu a deserção não teria considerado a existência de pedido expresso de justiça gratuita formulado com a apelação, bem assim a “presunção de veracidade” da hipossuficiência, além da ausência de decisão expressa revogando eventual gratuidade concedida na origem.

Aduz, ainda, que o indeferimento teria decorrido de presunção negativa, sem prova inequívoca da capacidade econômica, e que haveria “expectativa legítima” de continuidade do benefício na fase recursal.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e conhecimento da apelação ou, alternativamente, concessão da gratuidade e subsidiariamente, reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões (Num. 29703184), a agravada
Cadam S.A. pugna pelo não conhecimento
do agravo interno, por inobservância do art. 1.021, §1º, do CPC (ausência de impugnação específica) e caso conhecido, seja desprovido, sustentando que não houve concessão de gratuidade no 1º grau e que a agravante permaneceu inerte diante das intimações para comprovação de hipossuficiência e para regularização do preparo.

Pugna pela aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC e pela majoração de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Presentes, em princípio, os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno e passo ao exame das questões devolvidas a este Colegiado.

Sustenta a agravada que o recurso não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática, incidindo o art. 1.021, §1º, do CPC.

No caso, contudo, as razões do agravo interno atacam o núcleo decisório referente a deserção reconhecida após indeferimento do pedido de gratuidade e ausência de preparo, ao afirmar a existência de pedido expresso de justiça gratuita, a tese de presunção/continuidade do benefício, e, pedido subsidiário de reabertura de prazo para preparo.

Ainda que os argumentos não prosperem, revelam-se suficientes para caracterizar impugnação minimamente direcionada ao decisum, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, a questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou deserto o recurso de Apelação.

É cediço carrear aos autos no ato de interposição do recurso o respectivo preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Quando da interposição do recurso de apelação, a parte apelante não comprovou o recolhimento das custas recursais e nem a sua hipossuficiência financeira. E, embora intimada para recolher as custas recursais devidas, não o fez.

Diante de tal circunstância e antes de decidir acerca da gratuidade foi exarado despacho expresso ao consignar que o pedido de justiça gratuita não veio lastreado em prova idônea e que
“a simples alegação”
não autoriza presunção de hipossuficiência econômica, sendo necessária comprovação por documentos contábeis e fiscais (ex.: IR da empresa e dos sócios, livro contábil etc.), determinando-se a intimação para comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, §2º, e Súmula 06 do TJPA) ou recolhimento das custas.

Sobre o ponto, também
é relevante registrar que o art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade
apenas
para alegação de insuficiência formulada por
pessoa natural
, circunstância que, por si, fragiliza a tese recursal de presunção aplicada a sociedade empresária (“Ltda.”), impondo-se, com ainda maior razão, a necessidade de elementos mínimos de prova, tal como exigido no despacho.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode obter a gratuidade da justiça, desde que demonstre, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, contudo, apesar de expressamente intimada para comprovar os pressupostos (ID 19548939), a agravante permaneceu inerte, não juntando documentação mínima apta a evidenciar a alegada hipossuficiência.

Somente após a inércia, sobreveio indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento das custas recursais, sem manifestação, razão pela qual foi reconhecida a deserção. Registre-se, ainda, que, não comprovado o preparo no ato de interposição, aplica-se a disciplina do
art. 1.007, §4º, do CPC
(recolhimento em dobro após intimação), e a persistência da inércia autoriza o
não conhecimento
do recurso, na forma do
art. 932, III, do CPC
.

Quanto ao pedido subsidiário de reabertura de prazo, não comporta acolhida, pois a parte já foi instada a suprir a falta e permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

A decisão nos embargos de declaração (ID/Num. 28821251) explicitou, como tese, que
a ausência de concessão de gratuidade pelo juízo de origem afasta qualquer alegação de revogação tácita ou indevida do benefício,
e reafirmou a regularidade do reconhecimento da deserção quando indeferida a AJG e não recolhido o preparo após intimação. Assim, a premissa central do agravo (revogação/continuidade do benefício) não encontra respaldo no que já foi decidido no próprio feito.

Nesse sentido, trago alguns julgados que convergem ao entendimento esposado na decisão agravada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - PREPARO NÃO COMPROVADO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, em obediência ao art. 2º-A, do Provimento-Conjunto Nº 15/2010, deve ser intimada a parte para o seu recolhimento na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção. Agravo interno desprovido. (TJ-MG - AGT: 10000181099037002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade da apelação. No caso, a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo em dobro previsto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, mesmo após intimação para realizá-lo, o que inviabiliza o conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (Apelação Cível, Nº 70081104986, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 04-07-2019) (TJ-RS - AC: 70081104986 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 04/07/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (TJ-MT - AC: 00192592620108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

Embora a agravada requeira a aplicação da multa, entendo que, no caso concreto, não se evidencia, com a segurança exigida, manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência apta a justificar a sanção, motivo pelo qual deixo de aplicá-la.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Diante do desprovimento do agravo interno, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais e eventual gratuidade superveniente.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO
.

Sessão Extraordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026